Tribunal: TJPA
Processo: 0808220-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808220-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEONICE SOUZA DA SILVA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MELO DE OLIVEIRA FILHO

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, II e IV, c/c 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DOMICILIAR FILHA MENOR, NULIDADE DE PROVAS COLHIDAS EM BUSCA E APREENSÃO e FATO NOVO (Confissão do delito por outra pessoa) – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“Impossibilidade de exame de temas não apreciados previamente pela Corte local, sob pena de indevida supressão de instância, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgRg no RHC n. 174.022/SP (relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023); HC n. 727.446/GO (relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). (AgRg no RHC n. 181.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)”

3.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Natyele Santos Silva, em favor dos nacionais CARLOS ALBERTO MELO DE OLIVEIRA FILHO e LEONICE SOUZA DA SILVA DE OLIVEIRA, contra ato do douto juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, indicado tecnicamente como autoridade.

Relata a impetrante que os pacientes se encontram presos, acusados do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121 e 211, ambos do CP, autos do processo crime de nº 0803365-13.2024.8.14.0005, sustentando ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva, nulidade das provas colhidas em determinação judicial de busca e apreensão, e substituição da prisão no cárcere pela domiciliar em razão serem pais de filha menor, 11 (onze) anos de idade.

Ao final, busca-se a cassação do decreto preventivo, através do deferimento da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou-se documentos.

Em regime de Plantão Judicial foi indeferida a medida liminar, Id 19605015, encaminhando-se os autos à minha relatoria, sendo na Id 19626959 requisitadas as informações, que foram prestadas na Id 19660847, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na Id 19915535.

Na Id 19678538 indeferi pedido de reconsideração.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais CARLOS ALBERTO MELO DE OLIVEIRA FILHO e LEONICE SOUZA DA SILVA DE OLIVEIRA, acusados do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121 e 211, ambos do CP, sob os argumentos de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva, nulidade das provas colhidas em determinação judicial de busca e apreensão, e substituição da prisão no cárcere pela domiciliar em razão serem pais de filha menor, 11 (onze) anos de idade.

Extrai-se dos documentos juntados que os pacientes, CARLOS ALBERTO MELO DE OLIVEIRA FILHO e LEONICE SOUSA DA SILVA DE OLIVEIRA, em razão de suposto gracejo proferido pela vítima, LUCIANO COSTA PRADO, contra sua filha menor, com a ajuda de familiares e amigos, passaram a espancar à vítima e atiraram com arma de fogo quando ela empreendeu fuga para um lugar ermo, e no dia seguinte a vítima foi encontrada em um ramal supostamente ferida, clamando por socorro, e segundo testemunhas foi levada em uma camionete que supostamente pertence ao paciente CARLOS ALBERTO para local diverso onde foi encontrada morta, com sinais de disparos de arma de fogo e golpe de objeto cortante em seu pescoço, fato ocorrido no dia 21/04/2024.

A prisão cautelar dos pacientes foi representada pela autoridade policial, após procedimento investigatório, e decretada em decisão que sustenta fundamentação nos seguintes termos, Id 19621651:

“Os pressupostos, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Relatório de Investigação (ID. 115393343) e depoimentos testemunhais colhidos.

Quanto à autoria, há indícios de que os representados tenham sido os possíveis autores do(s) crime(s) apurado(s).

Os depoimentos colacionados autos demonstram que os suspeitos CARLOS ALBERTO MELO DE OLIVEIRA FILHO e LEONICE SOUSA DA SILVA DE OLIVEIRA teriam, em tese, atentado contra a vida de LUCIANO COSTA PRADO, e, em dia subsequente, executado a vítima, além de ter ocultado seu corpo, sendo que a motivação dos delitos seria o fato da vítima ter supostamente se insinuado para a filha de ambos.

(...)

Nesse sentido, as diligências realizadas até o momento pela Delegacia Especializada apontaram os suspeitos como os autores do fato. Vale salientar que não foi possível colher o interrogatório de ambos os suspeitos, tendo em vista que, horas após a descoberta do corpo da vítima, ambos se evadiram da vila onde residiam e permanecem em local não sabido.

De igual sorte, entendo que há perigo na manutenção da liberdade dos representados, haja vista a gravidade concreta dos delitos, o risco de reiteração delituosa, a periculosidade dos agentes e a fuga do distrito da culpa, de modo que o decreto prisional se fundamenta na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Conforme consta dos autos que, na zona rural de Altamira, houve ampla divulgação nas redes sociais de informações sobre a briga e posterior assassinato de LUCIANO, em todos os casos apontando “PITA” e “NICE” como executores do delito. Ademais, há relatos de que os suspeitos exercem forte influência econômica na região, havendo indícios de que podem intimidar os locais da VILA CANAÃ, conforme o depoimento da testemunha LUCIA, dona do "BAR DA LUCIA", local onde os fatos tiveram início, a qual relatou que a afilhada dos suspeitos, HAGTA, mandou mensagens para alertar a testemunha a tomar “cuidado” com o que iria ser dito em sede de depoimento. Não bastasse isso, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública é preciso verificar toda a situação da localidade em que o crime foi praticado, pois somente assim será possível concluir pelo preenchimento do mencionado requisito para a custódia cautelar. Os peritos chegaram a constar, ainda no local de crime, que Luciano havia sofrido pelo menos dois disparos de arma de fogo, na região do rosto e cabeça, além de um corte feito provavelmente por faca na região do pescoço. Friso que o crime ora analisado indica modo de agir violento e expressiva gravidade concreta, o que interfere diretamente na ordem pública. Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública. Quanto à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, cabe mencionar que todos os representados, após os fatos, tomaram rumo incerto e ignorado, evidenciando, assim, o descompromisso em colaborar com a apuração dos fatos e a busca pela justiça. Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder aos representados outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar”. <sic>

Constata-se que a prisão cautelar foi decretada em decisão fundamentada, baseada em elementos concretos, que transcreve os depoimentos das testemunhas que indicam os pacientes como supostos autores do delito, e, assim, justifica a prisão, e em conformidade com o que disciplina o art. 312, do CPP, não se mostra possível a substituição por medidas cautelares diversas, e, por necessário, acrescente-se que, na mesma decisão, consta que os pacientes supostamente se evadiram do distrito da culpa e intimidaram a testemunha ANA LUCIA DOS SANTOS SOUSA através de mensagens de WhatsApp encaminhada pela filha do casal, motivo que justifica a prisão cautelar.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudências do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. INTIMIDAÇÃO À VÍTIMA E ÀS TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. A decisão de prisão preventiva possui fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta, no modus operandi, além de intimidações à vítima e às testemunhas.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes: HC n. 299.762/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 2/10/2014, HC n. 169.996/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1/7/2014, RHC n. 46.707/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/6/2014, DJe de 18/6/2014.

3. Além disso, esta Corte possui entendimento pela existência de fundamentos concretos quando a prisão se deu em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo. Nesse sentido: RHC n. 68.460/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 18/4/2016, HC n. 345.657/ES, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 19/4/2016, RHC n. 57.614/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016, RHC n. 67.170/AM, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016 e HC n. 346.926/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 19/4/2016.

4. Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 183.857/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Concernente aos argumentos de nulidade das provas colhidas em determinação judicial de busca e apreensão e substituição de prisão no cárcere pela domiciliar em razão serem pais de filha menor, 11 (onze) anos de idade, digo que tais argumentos devem ser dirigidos ao juízo singular, eis que seu enfrentamento se caracteriza como indevida supressão de instância. Vejamos:

“... Não é possível a apreciação per saltum das teses não examinadas pela Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes (AgRg no HC n. 912.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024.)”

Ainda, conforme informações prestadas, encontra-se pendente de manifestação o requerimento de substituição pela prisão domiciliar, que foi encaminhado ao Ministério Público de primeiro grau.

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço em parte e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 05/08/2024